Tribunal: STF
Processo: ARE 1412798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO (SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR) QUE PERCEBIA GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA. EM 2018 TEVE SUA GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA EM RAZÃO DE SER REMUNERADO POR SUBSÍDIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 278/2016. AUTOR REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA RESTABELECER A GRATIFICAÇÃO EXTINTA. IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR NÃO TEM DIREITO ADQUIRIDO À VANTAGEM PESSOAL EM SI, MAS AO VALOR POR ELA ACRESCENTADO. VALOR NOMINAL DA GRATIFICAÇÃO MANTIDO POR PARCELA COMPLEMENTAR TEMPORÁRIA, CONFORME DETERMINADO NA LEGISLAÇÃO, ATÉ QUE HOUVESSE A ABSORÇÃO PELO SUBSÍDIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1- Recurso próprio, regular e tempestivo, com a devida comprovação de recolhimento do preparo. 2- Narra a parte recorrente, em síntese, que por mais de cinco anos exerceu cargo em comissão, incorporando em suas vencimentos a gratificação decorrente da ocupação, sendo intitulada como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VPNI, posteriormente nomeada como “Parcela Complementar de Subsídio Militar”. Aduz o autor que houve a supressão da verba em outubro/2019 de forma indevida, motivo pelo qual busca o restabelecimento.



    3- Ocorre que a Lei Complementar nº 278/2016 instituiu o regime de subsídio para os servidores militares do Estado de Sergipe, regime que foi implantado a partir do mês de abril de 2018.



    (...) 



    5- Cabe esclarecer que o servidor não possui direito adquirido à vantagem pessoal em si, mas apenas ao valor que a mesma acrescenta ao seu vencimento base. Isso porque o STF, com base no princípio da Irredutibilidade dos Vencimentos (Art. 37, XV, da CRFB/88), consolidou que “não há direito adquirido a regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos, desdeque eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário” (AgRg no RExt 686.731/DF).



    6- Ou seja: somando-se o direito adquirido ao valor da vantagem pessoal já incorporada aos vencimentos com o princípio da Irredutibilidade dos mesmos, determinado expressamente pela constituição, tem-se que o Poder Público só pode se abster de pagar vantagem já concedida se, por meio da concessão de outra (gratificação ou adicional), ou efetiva majoração do vencimento base, manter o valor nominal da remuneração global dos servidores que a percebiam.



    7- Assim, verifica-se que andou bem o juízo a quo ao verificar que a gratificação percebida, cujo valor inicialmente foi mantido com a intitulação VPNI – Cargo em Comissão, em que pese destituída pela Lei Complementar nº 278/2016, teve o seu valor nominal mantido em razão da temporária inclusão de “parcela complementar de subsídio”, conforme estabelecido no art. 2º, §1º, da citada legislação, sendo o valor posteriormente absorvido pelo subsídio do autor, conforme ficha financeira do ano de 2019 avistável à fl. 31.



    8- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    9- Recurso Inominado que deve ser CONHECIDO para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se em seus integrais termos a sentença combatida.



    10- Devido pelo recorrente o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente